Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-78.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002240-78.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (RECORRENTE), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO), ARQUIMEDIO GUIMARAES SILVA - CPF: 619.048.808-00 (RECORRIDO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002240-78.2022.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
SYNARA VIEIRA GUSMÃO
.

Recorrido:
ARQUIMEDIO GUIMARAES SILVA
.

Data do Julgamento:
12
/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – REJEITADAS –
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA DE
VALORES

PARA
A CONTA CORRENTE DA RECORRENTE DE FORMA
EQUIVOCADA
– COMPROVAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2-

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de intervenção de terceiro ao feito, uma vez que não se admite intervenção de terceiro neste rito, nada impedindo que a requerida ingresse, se assim entender, com ação de regresso contra quem de direito.

3-

Nos termos do art. 884, do Código Civil, o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem justa causa.

4-

Se as provas dos autos comprovam a transferência equivocada de valores na conta corrente da recorrente, incumbe à favorecida providenciar a restituição da quantia creditada indevidamente em seu favor, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar
a requerida à restituição do valor de
R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da transferência (28/10/2021) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A requerida arguiu preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do juizado especial em razão da intervenção de terceiro. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

De igual modo,
rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de intervenção de terceiro, uma vez que não se admite intervenção de terceiro neste rito, nada impedindo que a requerida ingresse, se assim entender, com ação de regresso contra quem de direito.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da respeitável decisão:

“
Trata-se de ação de ação de restituição de valores ajuizada por
ARQUIMEDIO GUIMARÃES SILVA
em face de
SYNARA VIEIRA GUSMÃO
, argumentando o autor, em suma, que ao realizar o pagamento para um de seus fornecedores, por erro de digitação da agência, realizou transferência bancária na conta da ré, no valor de R$ 27.000,00.

Afirma que ao entrar em contato com a requerida, esta verificou constar o depósito errôneo, realizando a restituição de parte do valor, no correspondente a R$ 15.900,00, informando, contudo, que a agência do Banco do Brasil teria se apropriado do restante do saldo (R$ 11.100,00), sendo que dentro de alguns dias efetuaria a devolução, entretanto, até a presente data não foi realizada a restituição.

Sustenta ainda que, visando solucionar a demanda extrajudicialmente, notificou a ré por meio de AR, entretanto, o prazo decorreu sem que houvesse qualquer manifestação da ré.

Por sua vez, a ré alega questões preliminares e, no mérito, sustenta que o depósito foi realizado em conta que estava inativa, em razão de discussões de cobrança indevida junto ao Banco do Brasil, motivo pelo qual foi abatido pela instituição o correspondente a R$ 10.820,10. Além disso, sustenta que ao perceber que os valores não lhe pertenciam, efetuou a devolução parcial do valor e, quanto a quantia retida pelo Banco, alega que autorizou expressamente a restituição por diversas vezes, contudo, a instituição financeira permaneceu inerte.

(...)

Analisando os autos, é fato incontroverso que a parte autora efetuou a transferência de valores à requerida por erro de digitação do número da agência bancária, conforme se depreende do comprovante de pagamento de
id. 101881203, pág. 2
. Incontroverso também que a reclamada realizou a devolução de parte do valor (
id. 101881203, pág. 3
), assim como, que o remanescente foi utilizado pela instituição financeira para abater suposta dívida (
id. 126302954 – pág. 7
).

A controvérsia, por outro lado, cinge-se quanto a responsabilidade da requerida em restituir ou não o valor retido pelo Banco.

Nesse contexto, denota-se que a reclamada não negou o equívoco do autor na transferência, inclusive, esta buscou as vias administrativas na tentativa de realizar a devolução do valor, como se vê dos documentos de
id. 126302959 e 126302963
. Contudo, mesmo após as diversas tentativas e autorização expressa da restituição ao autor, o Banco destinatário do depósito reteve parte da quantia (R$ 10.820,10) para pagamento de débito.

Assim, embora a requerida afirme que não há como imputar a ela a obrigação de restituir o valor retido, vez que não deu causa ao dano sofrido pelo autor, já que a instituição financeira utilizou a quantia para abater saldo devedor em sua conta, tal fato, por si só, não exime a ré de restituir a quantia transferida erroneamente, pois a conta não estava inativa.

Primeiro porque reconheceu que o valor transferido não lhe pertencia, autorizando expressamente que fosse restituído ao autor (
id. 126302961
); e segundo, pois embora o banco tenha ficado com parte do valor, uma vez que haviam pendências registradas na conta, a demandada se beneficiou dos valores usados para abater supostos débitos, discussão que deverá travar com a instituição financeira.

Assim, a alegação de que os débitos são ou não devidos, devem ser objeto de ação própria, caso assim entenda pertinente, não podendo o autor arcar com tal ônus, sem qualquer legitimidade para tanto.

Portanto, a requerida é devedora da quantia creditada equivocadamente em seu favor, não havendo razão para a recusa de sua restituição, notadamente quando a utilização do valor para o abatimento da dívida da correntista é questão que deve ser resolvida entre a instituição financeira e a ré. (...)”

Nos termos do artigo
876
do
Código Civil
, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, sendo rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (art.
884
e
885
do
Código Civil
).

Oportuno mencionar que, em que pese a recorrente afirme que não se recusou a devolver o valor equivocadamente creditado em sua conta, que foi culpa exclusiva do banco, que reteve o valor para cobrir valores de mora da conta, não justifica a inércia da reclamada em restituir a quantia transferida erroneamente, sobretudo, por se beneficiar dos valores para abater nos supostos débitos na sua conta bancária.

O equívoco praticado pelo banco não exclui o dever da recorrente de restituir a quantia indevidamente recebida, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, dispondo o artigo
884
do
Código Civil
:
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES (TED) PARA A CONTA CORRENTE DA EMPRESA REQUERIDA DE FORMA EQUIVOCADA – COMPROVAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a empresa requerida/apelante é parte integrante da relação jurídica, uma vez que os valores foram depositados, equivocadamente, em sua conta bancária e não devolvidos, resta caracterizada sua legitimidade passiva.
Se as provas dos autos comprovam a transferência equivocada de valores na conta corrente da apelada, incumbe à empresa favorecida providenciar a restituição da quantia creditada indevidamente em seu favor, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante.”

(TJ-MT - AC: 10191064120208110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023) (destaquei)

Ainda:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Transferência bancária realizada por engano, em razão de erro de funcionária da autora. Depósito equivocado efetivado na conta bancária do réu. Enriquecimento sem justa causa. Utilização da quantia para quitação de débitos bancários. Restituição que é devida. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
Precedentes. Litigância de má-fé inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10021087820198260079 SP 1002108-78.2019.8.26.0079, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020) (destaquei)

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a restituição integral do valor depositado erroneamente em sua conta corrente, nos moldes do art. 373, II do CPC, destarte, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição em questão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023